Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-89.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO ATRAVÉS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO QUE OBEDECE À DISCIPLINA PRÓPRIA. DISCIPLINA GERAL DO CÓDIGO CIVIL QUE CEDE ANTE AO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.514/1997. DESFAZIMENTO DO

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO ATRAVÉS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO QUE OBEDECE À DISCIPLINA PRÓPRIA. DISCIPLINA GERAL DO CÓDIGO CIVIL QUE CEDE ANTE AO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.514/1997. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTS. 26 E 27 DA LEI DE REGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE FAZIA DE RIGOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.